Tribunal: STF
Processo: RMS 22399
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE PENSÃO
COM  BASE  NA  REMUNERAÇÃO  INTEGRAL  DE  MILITAR  FALECIDO.  MATÉRIA
DISCIPLINADA    PELA   PORTARIA    INTERMINISTERIAL    N.   2.826/94.
PREJUDICIALIDADE.
     Editada  a Portaria Interministerial n. 2.826/94, pela qual
foi determinada a observancia da norma do art. 40, par. 5., e 42,
par.10 da Constituição Federal, no calculo das pensões militares, na
esteira da orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal
(MI N. 274) restou atendida a pretensão das impetrantes.
     Recurso  em  mandado de  segurança  prejudicado  pela perda
superveniente do respectivo objeto.